Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Aparecida Cardoso Emediato e Fábia Alves Hashimoto em face de decisão que, nos autos da ação de cobrança manejada em seu desfavor pelo agravado – Pedro Luzia Ferreira –, dentre outras medidas, (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira agravante que suscitaram; (ii) indeferira a denunciação da lide que aviaram em face de Mércio Eustáquio de Oliva Brasil, corretor de imóveis; e, outrossim, (iii) fixara como pontos controvertidos a aferição da existência/validade/eficácia da prorrogação do contrato de aluguel firmado entre as partes e do quantum devido. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios vergastados, e, alfim, a reforma desse provimento, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade da primeira agravante para figurar na angularidade passiva da ação; (ii) acolhida a denunciação que formularam e admitida a intervenção de terceiros, devendo ser processada linearmente; (iii) incluída, como ponto controvertido a ser objeto de prova, a cessão do imóvel locado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que o agravado aviara ação de cobrança em seu desfavor almejando forrar-se com a quantia individualizada, correspondente ao débito de taxas condominiais e taxas de água e energia elétrica, decorrentes do contrato de locação firmado com a primeira agravante, no qual a derradeira recorrente figurara como fiadora. Sustentaram que, regularmente citadas, formularam contestação arguindo a ilegitimidade passiva da fiadora e, outrossim, denunciando à lide Mércio Eustáquio de Oliva Brasil, administrador do imóvel locado. Informaram que, em decisão saneadora, dentre outras medidas, o Juízo (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira agravante; (ii) indeferira a denunciação da lide que formularam; e, outrossim, (iii) fixara como pontos controvertidos a aferição da existência/validade/eficácia da prorrogação do contrato de aluguel firmado entre as partes e do quantum devido. Pontificaram que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitaram, notadamente a ilegitimidade passiva da primeira agravante, a denunciação à lide e a necessidade de a questão afeta à cessão do contrato locatício ser objeto de dilação probatória. Mencionaram que o provimento vergastado desprezara o prescrito pelos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que as refutara, ensejando, então, sua anulação de forma a ser sanada as omissões que apontaram e permeia a decisão que refutara a matéria que agitaram, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional[1]. Quanto ao mérito, defenderam que a decisão vergastada merece reparos. Sustentaram a ilegitimidade da primeira agravante para integrar a angularidade passiva da ação manejada pelo agravado, tendo em vista que, como fiadora do contrato de locação, não renunciara ao benefício de ordem. Salientaram, demais disso, que, em consonância com o ajuste locatício, as obrigações da fiadora se encerrariam no dia 09.12.2012 e eventual renovação contratual deveria ser formalizada mediante a celebração de nova avença. Assinalaram, outrossim, que o litisdenunciado - Mércio Eustáquio de Oliva Brasil - deve ser integrado à relação processual, porquanto “possui relação de direito material com o objeto da demanda originária, uma vez que foi outorgada em seu favor uma procuração para a administração do imóvel” locado e em razão da sua negligência quanto ao “seu dever de fiscalizar o imóvel sob sua administração, diversas violações ao contrato firmado entre as partes em contenda supostamente ocorreram, motivo pelo qual pretende o ora agravado responsabilizar as agravantes pelos prejuízos ocorridos[2]”. Destacaram que, diante de eventual inadimplência quanto às obrigações contratuais locatícias, deveria o corretor e administrador do imóvel ter agido de forma diligente e adotado as medidas judiciais imediatamente para o recebimento do débito. Aduziram que, contudo, o administrador omitira-se quanto às suas obrigações contratuais, permitindo a inadimplência da locatória, sobejando possível sua responsabilização pelo débito vindicado. Pontuaram que, dessa forma, deve o administrador do imóvel ser integrado à relação processual, devendo ser acolhida a denunciação à lide que formularam. Mencionaram que, ademais, na peça de defesa que manejaram, refutando as alegações suscitadas na peça inicial, afirmaram que a avença locatícia não fora objeto de cessão a Sérgio Cardoso Emediato. Ressaltaram que, desse modo, aludida afirmação deve ser objeto de dilação probatória, “uma vez que possui inegável importância para o regular desenvolvimento do mérito processual[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Aparecida Cardoso Emediato e Fábia Alves Hashimoto em face de decisão que, nos autos da ação de cobrança manejada em seu desfavor pelo agravado – Pedro Luzia Ferreira –, dentre outras medidas, (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira agravante que suscitaram; (ii) indeferira a denunciação da lide que aviaram em face de Mércio Eustáquio de Oliva Brasil, corretor de imóveis; e, outrossim, (iii) fixara como pontos controvertidos a aferição da existência/validade/eficácia da prorrogação do contrato de aluguel firmado entre as partes e do quantum devido. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios vergastados, e, alfim, a reforma desse provimento, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade da primeira agravante para figurar na angularidade passiva da ação; (ii) acolhida a denunciação que formularam e admitida a intervenção de terceiros, devendo ser processada linearmente; (iii) incluída, como ponto controvertido a ser objeto de prova, a cessão do imóvel locado. Do alinhado infere-se que o objeto deste agravo está circunscrito a três questões. A primeira, cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira agravante. O segundo ponto objeto do inconformismo, versa sobre a legitimidade do indeferimento da denunciação da lide que aviaram as agravantes ao administrador do imóvel locado. Por fim, a derradeira insurgência diz respeito aos pontos controvertidos objeto da dilação probatória. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. Quanto aos tópicos em que versaram sobre a legitimidade passiva da derradeira agravante e sobre provas, a decisão não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[4] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[5] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição no tocante à insurgência sobre a legitimidade passiva da derradeira agravante e sobre provas. Conforme pontuado, quanto aos pontos, a decisão hostilizada resolvera questões processuais, que, versando sobre a legitimidade passiva da derradeira agravante e sobre provas, não foram contempladas no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação à parte, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Aludidas questões, em suma, são de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo o disposto sobre a legitimidade passiva da derradeira agravante e fixara os pontos controvertidos. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará aos agravantes o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do novel estatuto processual, irresignarem-se contra o resolvido. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FORO DA SEDE DA PARTE DEMANDADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça não desafia agravo de instrumento. (...). VII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1289728, 07077443820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE CONVERTER EM EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão agravada, que determinou a intimação da autora para apontar corretamente o valor da causa, não se enquadrar nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determina que o requerente aponte corretamente o valor da causa não adentra no mérito da lide, tanto é que a consequência para o descumprimento do comando judicial é a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1177398, 07024028020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobeja, ademais, o fato de que o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, descartando-se a subsistência de hipótese que impacta risco de dano imediato irreparável ou de difícil reparação, pois dispusera apenas sobre a legitimação de uma das litisconsortes e sobre provas. Deve ser assinalado, ademais, que, diante da natureza do decidido, que não dispõe sobre matéria pertinente ao objeto da ação, é impassível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação aos agravantes ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável a admissão do agravo com base na tese firmada pelo STJ no ambiente do REsp 1.704.520/MT. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada, quanto aos pontos especificados, é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo as matérias, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgirem-se contra os tópicos do decisório que rejeitara a preliminar de legitimidade passiva da derradeira agravante e fixara os pontos controvertidos objeto da dilação probatória. As questões resolvidas, em suma, são de caráter estritamente processuais, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que (i) diante de indícios de legitimidade ante o conteúdo dos documentos, e, sem prejuízo de análise mais profunda na sentença, ante a subteoria da asserção, afastara a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira agravante e, outrossim (ii) fixara os pontos controvertidos objeto da dilação probatória deferida. É que, conforme pontuado, as questões resolvidas, em suma, são de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada. Assim é que a decisão hostilizada, quanto aos tópicos individualizados, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente quanto a aludidas questões. Ultrapassada a admissibilidade do recurso, o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, não identificando qualquer das hipóteses preconizadas pelo diploma processual, indeferira a denunciação da lide formulada pelas agravantes almejando que Mércio Eustáquio de Oliva Brasil, corretor de imóveis, fosse inserido na composição passiva da ação. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o inconformismo das agravantes não encontra guarida, pois a fundamentação que içaram como substrato da pretensão reformatória carece de sustentação, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado, ao menos nessa análise perfunctória. Inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelas agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar o pedido formulado pelas agravantes almejando a denunciação da lide ao administrador do imóvel. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelas agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre a questão suscitada, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição do pedido de denunciação à lide. Consoante pontuara, o decisório fora lastreado no fundamento de que o acolhimento da aludida intervenção de terceiro é de aplicação restrita e o maior interessado em eventual ressarcimento por atuação negligente de administrador de imóvel, obviamente, é o proprietário do bem, que não manifestara interesse no acolhimento do pedido de denunciação. Note-se que, evidenciado o contexto do decidido, diante das arguições formuladas pelas agravantes, não desafiara a arguição maiores considerações e a resolução que empreendera o provimento arrostado não exigia maiores divagações diante do evidente descabimento da intervenção de terceiro postulada. Em suma, conquanto de forma sintética, alinhara os fundamentos que conduziram à conclusão alcançada. E decisão sucinta não se confunde com decisão carente de fundamentação, infirmando a nulidade ventilada. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa análise, conforme pontuado, ao menos nessa análise perfunctória não se encontram presentes as hipóteses preconizadas pelo diploma processual para o deferimento da denunciação da lide formulada pelas agravantes, visando que o corretor e administrador do imóvel locado fosse inserido na composição passiva da ação. Como cediço, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). Esta não é, contudo, a conjuntura que se apreende dos autos, já que o pretendido litisdenunciado, administrador do imóvel locado de titularidade do agravado, não está obrigado a ressarcir as agravantes pela quitação dos débitos originários do contrato de locação firmado pela primeira agravante, no qual a derradeira agravante figurara como fiadora. Com efeito, a responsabilidade pelo inadimplemento dos acessórios da locação está afeta exclusivamente à locatária e à fiadora, não sobejando possível se responsabilizar o administrador do imóvel locado por qualquer débito. Demais disso, conforme registrara o provimento guerreado, o proprietário do imóvel locado é o único interessado em eventual ressarcimento decorrente da atuação negligente do administrador do imóvel, afigurando-se inviável às agravantes transferirem-lhe a responsabilidade pelo inadimplemento em que incorreram espontaneamente. Sobreleva pontuar que não ressoa passível a ilação no sentido de que, se o administrador do imóvel locado fosse diligente, as agravantes não teriam incorrido em inadimplemento. Em verdade, as agravantes não mantém nenhum vínculo contratual com o administrador, pois atua ela como mandatário do agravado, que é quem o contratara. Portanto, eventual direito de regresso somente poderia ser demandado por quem mantém com o denunciado vínculo subjacente, jamais pelas agravantes, locatária e fiadora. Assim, ao menos nessa análise perfunctória, fica patente que o provimento vergastado encontra-se escorreito, não merecendo reparo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte em que é admissível. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25698975 - Pág. 17 (fl. 19) e ID Num. 25698975 - Pág. 15 (fl. 17). [2] - ID Num. 25698975 - Pág. 12 (fl. 14). [3] - ID Num. 25698975 - Pág. 16 (fl. 18). [4] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [5] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.